Tribunal: STF
Processo: RE 1315096
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIDADÃ PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NECESSIDADE DO USO DO FÁRMACO FINGOLIMODE (GILENYA). DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI 8080/90. VANTAGEM TERAPÊUTICA DESCRITA NAS PORTARIAS 24/2014 E 631/2015 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.
    1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido inicial de fornecimento de Fingolimode (gilenya) à paciente submetida a tratamento de esclerose múltipla. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença, já que o medicamento não está padronizado e sua concessão violaria o disposto nos arts. 19-M e 19-N da Lei nº 8.080/90.
    2. A obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição contida na Carta Política (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216), tratando-se, portanto, de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração furtar-se a este dever.
    3. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico. 3.1. Os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 3.2. Precedente do TJDFT: O fato de não se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde não constitui óbice à determinação de seu fornecimento ao paciente se outro não foi indicado com igual eficácia para o tratamento da enfermidade. (20130110372827APO, Relatora Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, DJE: 19/11/2013).
    4. In casu, a apelada é portadora de esclerose múltipla, em grau avançado de incapacitância, com necessidade imediata de tratamento, mediante ingestão do farmacêutico Fingolimode, tendo em vista falha terapêutica apresentada por outras medicações. 4.1. A Lei nº 8.080/90 assegura a assistência terapêutica integral aos cidadãos, mediante o fornecimento de medicamentos definidos nos protocolos clínicos ou, subsidiariamente, nas listas de fármacos instituídas pelos gestores públicos (19-M, I e 19-P, II). 4.2. Além disso, a Portaria 24, de 27 de junho de 2014, do Ministério da Saúde, incluiu o Fingolimode para tratamento da Esclerose Múltipla pela rede pública de saúde, bem como, as recentes diretrizes diagnósticas e terapêuticas para a doença também descrevem a vantagem terapêutica do medicamento requerido (Portaria 631/2015). 4.3. Posto isso, razão não há para se afastar o fornecimento do medicamento pleiteado.
    5. Apelação e reexame necessário improvidos.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação do artigo 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido não se afastou da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, que entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777-AgR/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/13). 
    “SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 12/3/12). 
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes fundamentos:
    “Infere-se dos relatórios médicos que a autora, com 41 anos de idade, quando do ingresso da ação, é portadora de esclerose múltipla, na forma suto-remissão, desde 2011, apresentando necessidade imediata de tratamento, mediante ingestão do farmacêutico Fingolimode (gylênia) 0,5 mg diários, pois em grau avançado de incapacitância (fls. 10/11). 
    A Dra. Paula R. S. de Maria (CRM-DF 19639) e a Dra. Hanna N. Ferraz Martins (CRM-DF 21010), neurologistas do Hospital de Base do Distrito Federal, expõem o quadro clínico da paciente e a necessidade de alteração do fármaco Acetato de Glatirâmer, que não vinha surtindo o efeito adequado, pelo medicamento Fingolimode (Gilenya), já que não há, no momento, outra medicação adequada para o quadro clínico da paciente (fls. 10/11).
    Considerando as especificidades do quadro clínico, as especialistas indicaram a utilização do medicamento, ressaltando que houve falha terapêutica nas medicações de primeira linha já utilizadas, razão pela qual optou-se por iniciar a segunda linha de tratamento.
    Desse modo, demonstrada a essencialidade do medicamento requerido, não se pode cogitar que a pretensão autoral encontre óbice no fato de o farmacêutico não ser padronizado na rede pública, notadamente porque os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 
    Isto é, não se olvida a relevância social e administrativa inerente à edição de um rol de medicamentos cuja aquisição estatal torna-se obrigatória, em atenção à estatística de doenças mais corriqueiras, e com o intuito de viabilizar o acesso racional e célere da população a farmacêuticos. 
    Contudo, inadmissível a imposição indiscriminada de tal listagem a todos os cidadãos em tratamento na rede pública de saúde, em especial, quando há indicação técnica para o uso imediato de medicamentos específicos.
    (…)
    Sendo assim, o fato de o medicamento indicado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não exonera o Distrito Federal do dever de fornecera medicação, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico.
    Ademais, a Lei nº 8080/90, nos arts. 19-M, I e 19-P, II, estabelece que incumbe ao poder público, por meio do Sistema Único de Saúde, prestar assistência terapêutica integral aos cidadãos, mediante o fornecimento de medicamentos e produtos definidos nos protocolos clínicos ou, subsidiariamente, nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores públicos:
    (…)
    Vale esclarecer que a Portaria 24, de 27 de junho de 2014, do Ministério da Saúde, optou pela incorporação do Fingolimode para tratamento da Esclerose Múltipla pela rede pública de saúde, após o relatório favorável da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS.[1] No mais, as novas diretrizes diagnósticas e terapêuticas da esclerose múltipla, aprovadas pelo Ministério da Saúde, na Portaria nº 391, de 5 de maio de 2015, mantém o referido fármaco como opção de tratamento para casos similares ao transcrito nos presentes autos, discriminando que:
    "O fingolimode, um modulador de receptor de esfingosina 1-fostato, foi avaliado em dois ensaios clínicos randomizados, um comparado com placebo(54) e outro a betainterferona 1ª (55). Os dois estudos incluíram pacientes com EM-RR que haviam apresentado pelo menos dois surtos durante os dois anos antes da randomização ou pelo menos um surto no ano anterior à randomização, e que tinham obtido um escore na EDSS entre 0 e 5,5. A taxa de surtos foi significativamente menor para os grupos que utilizaram o fingolimode em relação à betainterferona (0,16 versus 0,33) e ao placebo (0,18 versus 0,40). (...) O fingolimode poderá ser utilizado em pacientes com EM-RR que tenham apresentado surtos incapacitantes na vigência de uso de betainterferonas ou glatirâmer e que tenham contraindicação ao uso de natalizumabe."
    Portanto, também sob a ótica da Lei 8080/90, o Distrito Federal é responsável pelo fornecimento do medicamento Fingolimode, porquanto tem eficácia terapêutica descrita nas próprias diretrizes diagnósticas convalidadas pelo Ministério da Saúde.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.080/90) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências que se mostram incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.298.362/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 15/03/2021).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.824/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/08/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.145.731/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 831.385/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/04/2015).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente